Tribunal: TJES
Processo: 5025443-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025443-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PADARIA ANDRE LTDA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5025443-88.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
PADARIA ANDRE LTDA - ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUANDO HÁ PROVEITO ECONÔMICO SIGNIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em face da Padaria André Ltda – ME, mantendo os demais pontos da sentença em remessa necessária. O Embargante alega existência de omissão quanto à tese da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa e de contradição na limitação da multa fiscal qualificada ao percentual de 100% do valor do tributo, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade; (ii) apurar se houve contradição na fundamentação que limitou a multa fiscal qualificada a 100% do valor do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamento vinculado, sendo cabíveis apenas quando há obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; a mera irresignação com o julgado não autoriza sua interposição.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa a questão dos honorários advocatícios, afastando a aplicação do critério da equidade com base no entendimento vinculante do STJ (Tema 1.076), por haver proveito econômico mensurável e significativo.

5. A alegação de contradição quanto à limitação da multa fiscal qualificada não procede, pois a fundamentação do acórdão demonstrou coerência interna e alinhamento à jurisprudência do STF (Tema 863), com distinção expressa entre multa por obrigação principal e acessória, aplicando o princípio da vedação ao confisco.

6. Não há omissão, pois o colegiado apreciou expressamente os fundamentos jurídicos apontados, sendo desnecessária a análise de todas as teses da parte quando presentes razões suficientes à solução da lide.

7. O prequestionamento implícito se revela presente na medida em que os dispositivos indicados foram enfrentados na fundamentação, ainda que não expressamente mencionados todos eles, o que é suficiente para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que com fins de prequestionamento.

2. A fixação de honorários por equidade não é admissível quando há proveito econômico significativo, devendo-se observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

3. A multa fiscal qualificada deve ser limitada a 100% do valor do tributo, nos termos do princípio da vedação ao confisco, quando vinculada a obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 1.022, 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090 (Tema 863); STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC; TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do acórdão (ID 10454553), que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposto em face de
PADARIA ANDRE LTDA - ME
, mantendo os demais pontos da sentença em remessa necessária
.

Em suas razões (fls. 236/245), o Embargante aduz, em resumo, que o
decisum
objurgado padece de vício de i) omissão por não analisar a tese sobre a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em vez de aplicar o percentual sobre o proveito econômico obtido e ii) contradição ao limitar a multa a 100% do tributo, desconsiderando a natureza qualificada da penalidade e a jurisprudência específica do STF, incluindo a recente decisão no Tema 863.

Assim, pretende o prequestionamento expresso dos artigos 2º, 24, I, 150, IV, e 155, II, todos da Constituição Federal e o art. 1022 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 12543469, pelo
desprovimento do recurso
.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA FISCAL QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME
1 Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de ação anulatória movida pela Padaria André Ltda – ME, julgou procedente o pedido para limitar as multas fiscais ao patamar de 100% do valor do imposto, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 8% sobre o proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa fiscal qualificada deve se submeter ao limite de 100% do valor do tributo, à luz do princípio da vedação ao confisco; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade ou no proveito econômico obtido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa fiscal, ainda que qualificada, está sujeita ao limite de 100% do valor do tributo, com base no princípio da vedação ao confisco, conforme disposto no art. 150, IV, da CF/1988 e em precedentes do Supremo Tribunal Federal. A aplicação de penalidades que ultrapassem esse limite configura confisco. 4. A fixação de honorários advocatícios deve observar o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e, em casos em que o valor da causa ou o proveito econômico não seja irrisório ou inestimável, deve-se calcular o percentual sobre o valor obtido pela parte vencedora, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ. 5. Não se aplica o critério da equidade para a fixação dos honorários quando há proveito econômico significativo, devendo-se utilizar os percentuais previstos em lei, com base no valor do proveito econômico obtido pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. 7. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. A multa fiscal, mesmo que qualificada, deve ser limitada a 100% do valor do tributo, conforme o princípio da vedação ao confisco. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve ser calculada sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, quando este não for irrisório ou inestimável, observando-se os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736.090 (Tema 863); TJMG, APCV 5000079-33.2020.8.13.0428; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão e contradição na referida manifestação judicial.

Com relação à matéria alegada como omissa, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma explícita e fundamentada, consignando a obrigatoriedade de observância da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n.º 1.076
, precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC). Constou expressamente no voto condutor:

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC [...].

[...]

Portanto, o que se tem é que a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária.

[...]

No caso em testilha, tendo havido a determinação de que as multas aplicadas não ultrapassem o patamar de 100% (cem por cento) do tributo, denota-se que o proveito econômico obtido pela parte autora é justamente aquilo que superar tal montante. Logo, agiu com acerto o julgador singular ao fixar a verba honorários sobre o proveito econômico obtido.

Como se vê, o acórdão não foi omisso. Ao contrário, aplicou o entendimento vinculante do STJ, afastando a pretensão de fixação por equidade, o que demonstra que a matéria foi devidamente analisada e decidida, ainda que em sentido contrário ao interesse do recorrente.

No que tange à alegada
contradição
referente à limitação da multa fiscal qualificada, melhor sorte não assiste ao Embargante. O acórdão fundamentou, de forma coesa, as razões pelas quais a multa, ainda que qualificada, deveria ser limitada a 100% do valor do tributo no caso concreto.

O julgado reconheceu a existência de discussões sobre o tema, inclusive no âmbito do Tema 863 do STF , mas ressaltou que, na hipótese dos autos, a multa estava vinculada a uma obrigação principal (não recolhimento de tributo), o que atrai a aplicação do princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF) como balizador. O voto expressamente diferenciou a situação daquelas em que a multa por obrigação acessória incide de forma desvinculada de uma exação principal.

A suposta contradição, na verdade, reflete o inconformismo do Embargante com a interpretação jurídica adotada por este Colegiado, que se alinha à jurisprudência consolidada no sentido de coibir excessos na aplicação de penalidades fiscais. Não há qualquer contradição interna no julgado, mas sim uma linha de raciocínio clara e fundamentada que conduziu à conclusão de que o patamar de 100% do tributo deveria servir como teto para a multa.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2025 às 15:42:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57331910062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.